Tribunal: STF
Processo: HC 269139
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jonas Sousa de Melo, em favor de Guilherme Kaik Mendes Rufino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.061.596/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta que a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença de pronúncia, pela suposta prática de duas tentativas de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, caput, todos do Código Penal), em contexto de discussão de trânsito, mediante uso de veículo para atropelar as vítimas e arremessá-las contra outro automóvel, não consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade (e-STJ fl. 46). 
Apurou-se, ainda, a condição de reincidente e que o paciente permaneceu foragido desde a decretação da prisão preventiva, em 9/4/2025, até sua captura em 5/9/2025 (e-STJ fl. 48). 
A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem alegando ausência dos requisitos da custódia cautelar, inexistência de dolo homicida, leveza das lesões sofridas pelas vítimas, condições pessoais favoráveis, desnecessidade da prisão e ausência de contemporaneidade dos fundamentos, pugnando pela liberdade provisória com eventual imposição de medidas cautelares alternativas (e-STJ fls. 46/47). 
O Tribunal a quo denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 46):

Habeas Corpus. Júri. Duas tentativas de homicídio. Paciente com antecedentes criminais e que permaneceu em local desconhecido. Hipótese de prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, se e quando o caso, bem como para manutenção da ordem pública. Denegação da ordem.

No presente writ, a defesa sustenta a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que os fundamentos são genéricos, calcados na gravidade abstrata do delito, sem fatos concretos, atuais e individualizados que demonstrem o periculum libertatis. 
Aponta a falta de contemporaneidade dos motivos autorizadores da prisão (art. 315, § 1º, do CPP), as condições pessoais favoráveis do agente (residência fixa, trabalho lícito, família constituída) e inexistência de risco de reiteração delitiva, influência na instrução ou fuga. Ressalta, ainda, a celebração de acordo extrajudicial indenizatório com uma das vítimas, como indicativo de redução do conflito social e suficiência de medidas menos gravosas (e-STJ fls. 3/10). 
Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o comparecimento periódico em juízo, nos termos do art. 319 do CPP.” (eDOC. 4)

Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos pretéritos. 
Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. 
Passo a decidir. 

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão impugnada: 

”A prisão preventiva é medida excepcional e reclama prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, foram indicados a gravidade do modus operandi do crime doloso contra a vida, a fuga por período significativo e a reincidência, elementos que, somados, revelam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 
A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois não há notícia de cumprimento do decreto preventivo antes da captura e, ademais, a fuga constitui fundamento cautelar idôneo: “a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 
A tese de inocuidade da reincidência, por si, não se aplica. A perseverança delitiva e registros anteriores reforçam o juízo de periculosidade para garantia da ordem pública: “conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 
Inviável, também, o afastamento da custódia com base em condições pessoais favoráveis. “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022). A discussão de inocência ou de elemento subjetivo (animus necandi) demanda revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Quanto à substituição por medidas cautelares diversas, demonstrada a necessidade da preventiva pela gravidade concreta do fato e pelos riscos apontados, “é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”(AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). O acordo extrajudicial indenizatório, de natureza civil e sem efeitos penais extintivos, não elide o periculum libertatis demonstrado nos autos.
Assim, mantêm-se os fundamentos da decisão agravada, tanto no tocante à inadequação do habeas corpus substitutivo quanto no mérito, à míngua de ilegalidade flagrante a justificar concessão de ofício” (eDOC. 16)

Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.
Nenhuma outra medida cautelar será eficaz para salvaguardar o processo e a ordem pública, sobretudo porque o paciente “permaneceu foragido desde a decretação de sua prisão preventiva, em 09/04/2025, até 05/09/2025, quando, após a instrução, foi localizado e preso (fls. 78/81 e 134/140 dos autos 1521202- 32.2025.8.26.0050).”

Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente